Tribunal: TJES
Processo: 5000531-83.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-83.2025.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA ALVES PEREIRA e outros
RECORRIDO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000531-83.2025.8.08.0015.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
MARIA APARECIDA DA ALVES PEREIRA e LUIZ CLAUDIO LYRIO.

RECORRIDO:
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL COM ÁREA SUPERIOR A CINQUENTA HECTARES. COMPLEXIDADE DA CAUSA E DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE RITO E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS PARA SUPRIR ÔNUS DA PARTE NA DISTRIBUIÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA PRESERVADO PELA POSSIBILIDADE DE NOVA PROPOSITURA NA VIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado manejado contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com suporte no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial para o processamento de ação possessória de imóvel rural com área superior a 50 hectares.

2.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega erro no protocolo da classe processual e sustenta que a extinção prematura viola a instrumentalidade das formas, sendo devida a readequação do rito para o procedimento comum, dada a competência cumulativa da Vara Única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia reside em verificar se a inadequação do rito impõe a extinção terminativa do feito, nos moldes da Lei Especial, ou se comporta a conversão para o rito ordinário de acordo com as peculiaridades do caso e a fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No mérito, a controvérsia recursal não comporta maiores digressões, centrando-se, primordialmente, no aparente conflito entre o dever de readequação do rito, previsto no Código de Processo Civil, e a regra de extinção imediata, imposta pela Lei nº 9.099/95. Nesse cenário, é imperativo observar que o microssistema dos Juizados Especiais é regido pelo Princípio da Especialidade, o qual determina a aplicação prioritária de suas normas próprias sempre que o procedimento se revelar incompatível com os critérios de simplicidade e celeridade.

5.

Por conseguinte, ao contrário do que ocorre na jurisdição comum, onde o declínio de competência é a regra, a Lei nº 9.099/95 estabelece no artigo 51, inciso II, uma diretriz terminativa rígida, determinando que o processo seja extinto sem resolução de mérito quando declarada a inadmissibilidade do procedimento. Essa distinção normativa é substancial e serve como mecanismo de proteção da agilidade do sistema, ao impedir que o Juizado Especial seja onerado com o complexo processamento de transposição de ritos que deveriam ter sido observados pela parte no momento da distribuição.

6.

No caso concreto, a pretensão autoral versa sobre a reintegração de posse de imóvel rural com área superior a cinquenta hectares, matéria que envolve direito real imobiliário e exige dilação probatória complexa, encontrando óbice intransponível no artigo 3º parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. Diante de tamanha incompatibilidade, o fato de a demanda ter sido protocolizada sob o rito sumaríssimo, ainda que em Comarca de Vara Única, torna a relação processual viciada desde o seu nascedouro.

7.

Sob essa ótica, a tese recursal de que a instrumentalidade das formas obrigaria o Juízo de origem à reautuação sistêmica não subsiste a uma análise pragmática da utilidade jurisdicional. Isso porque, estando o feito em estágio absolutamente embrionário, a extinção imediata revela-se, paradoxalmente, o caminho mais célere e menos oneroso para a própria parte. Com efeito, a interrupção prematura do processo evita o burocrático trâmite de declínio interno, permitindo que os recorrentes promovam a ação diretamente pela via ordinária adequada, com os ajustes técnicos e o recolhimento de custas necessários.

8.

Dessa forma, o aproveitamento do ato pretendido pelos recorrentes acabaria por subverter a autonomia do microssistema dos Juizados, transformando-os em porta de entrada genérica para causas complexas. Assim, a decisão que reconheceu a incompetência absoluta e aplicou a consequência jurídica da extinção nada mais fez do que dar estrito cumprimento ao comando legal, razão pela qual deve ser mantida incólume.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)